Tribunal: TJMT
Processo: 0006476-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006476-31.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GENESIA REGINA PROENCA - CPF: 849.507.491-53 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA –
ÀREA DE PRESERVALÇÃO PERMANENTE
– INEXISTÊNCIA DE POSSE –
MERA DETENÇÃO
- REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS – INEXIGIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-Comprovado estar o imóvel em zona de proteção permanente, é correta a conduta do Município em proceder à desocupação. Por ser lícita a atuação municipal e por não se tratar de desapropriação indireta ou hipótese outra de utilização do bem pelo Poder Público, é incabível a indenização por danos morais ou materiais e, ainda, pela posse e eventuais benfeitorias edificadas no imóvel, o qual, ademais, situa-se, à evidência, em área pública.

2- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Genesia Regina Proença
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que rejeitou os pedidos, nos autos da
Ação de Desapropriação Indireta c/c Indenizatória c/c Retenção no Imóvel
no 0006476-31.2012.8.11.0041, promovida pela recorrente em desfavor do
Município de Cuiabá
e do
Estado de Mato Grosso
.

Por fim, condenou a requerente, ao pagamento das custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios, os quais fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, o que permaneceu suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada com a decisão proferida sustenta a Apelante em preliminar cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu perícias por três vezes, defendendo que seria de grande valia para esclarecimento dos fatos.

Também recorre quanto a decisão que julgou a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, afirmando que o Ente Estadual realizou publicamente, em parceria com o Ente Municipal a desmobilização das famílias da região do Praeirinho.

No mérito, sustenta que em razão da expropriação da área de preservação permanente que ocupa, merece ser indenizada.

Discorre que sua família possui a posse da área em referência desde 1992, e que quando chegaram, o lugar era coberto por lixo e entulho, a mercê de vandalismos de terceiros. E, que ao tempo, possui função social, além de terem realizada inúmeras benfeitorias, que deseja comprovar através de vistorias e perícias, conforme requerido na inicial.

Complementa afirmando que em razão dessas benfeitorias merece ser indenizada pelos danos materiais pelos entes apelados.

Por fim, requer que seja declarado a nulidade da sentença, a fim de ser ouvida as testemunhas arroladas e a realização de perícia da área expropriada.

E, no mérito que a ação seja julgada procedente concedendo o pedido inicial de modo que a autora seja indenizada por todas as benfeitorias. (Id.2231329)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões de Id. 2231371.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id n.o 2831878).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINARES

CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante, preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, no caso em apreço, tais produções só demandariam tempo e custo, já que esta análise se confunde com o mérito.

Digo isso porque de plano verifica-se que a área expropriada é de preservação permanente,
sendo assim, bem público E, nestes casos, a ocupação pelo particular não configura posse, mesmo que por longo período, mas, sim, mera detenção, que não rende ensejo à indenização, caracterizando, apenas, ato de mera permissão e tolerância de forma que o Poder Público/Proprietário pode reaver dos detentores a qualquer tempo.

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa.

Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a Apelante que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao fundamento de que o Ente Estatal avocou a presente operação para a expropriação das famílias que estavam vivendo na mesma área da apelante.

Ocorre que tal alegação não merece prosperar.

No caso concreto, o Município de Cuiabá, por meio da Agência Nacional de Habilitação Popular, id. 2230298, notificou a apelante, para em reunião tratarem da remoção para um novo conjunto habitacional que estaria sendo construído, não tendo assim que incluir o estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da presente demanda.

Nesta senda,
rejeito a prefacial de
ilegitimidade

passiva
.

P
asso as considerações do mérito.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de r
ecurso de apelação
interposto por
Genesia Regina Proença
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que rejeitou os pedidos, nos autos da
Ação de Desapropriação Indireta c/c Indenizatória c/c Retenção no Imóvel
no 0006476-31.2012.8.11.0041, promovida pela recorrente em desfavor do
Município de Cuiabá
e do
Estado de Mato Grosso
.

Extrai-se dos autos que, a Autora ajuizou a ação de desapropriação indireta cumulada com indenização por danos materiais e morais contra o Município de Cuiabá e estado de Mato Grosso, alegando que é proprietária de uma casa residencial localizada no loteamento do Bairro Praeirinho, adquirida em meados de 1992.

Acrescenta que no final de 2011, recebeu uma notificação do Município de Cuiabá
para em reunião tratarem da remoção para um novo conjunto habitacional que estaria sendo construído, Residencial Novo Praeiro.

Assevera que na reunião com representantes do Município, não lhe deixaram opinar sobre a nova moradia, tão pouco que lhe entregariam qualquer quantia a título de indenização.

Narrou que, no mesmo ano que sua família foram residir no imóvel, em 24/12/1992, foi editada a Lei Complementar no 004 que considerou o local como sendo Área de Preservação Permanente, todavia investiu gradualmente em sua residência.

Afirma ainda que a casa em que o Município cedeu, é dez vezes menor do que a reside. E, por fim, requereu indenização por danos materiais no importe de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Ao final, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos.

Pois bem.

O direito positivo pátrio manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, consagrando a teoria do risco administrativo. Destarte, o § 6o do art. 37 da Constituição Federal estabelece:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, o ente público responde objetivamente, sempre que demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima.

Conforme esclarece Orlando Soares em sua obra “Responsabilidade Civil no Direito Brasileiro”, Ed. Forense, 2a ed., p. 428-430:

Em outras palavras, a responsabilidade administrativa do Estado corresponde à obrigação ou ao dever legal de reparação ou ressarcimento do dano ou prejuízo causado pelo ato abusivo ou excessivo de um órgão da administração pública a um dos administrados – pessoa física ou jurídica -, no âmbito federal, estadual, ou municipal. ... ‘Versando sobre os sistemas de responsabilidade, em matéria de Direito Público, consagrado pelas teorias e pelo ordenamento jurídico dos países cultos, em geral, Pedro Lessa os alinha da seguinte forma: ‘a) teoria do risco integral, ou por causa do serviço público; ‘b) teoria da culpa administrativa; ‘c) teoria do acidente administrativo ou da irregularidade do funcionamento do serviço público. ‘Conclui que, tanto na legislação pátria, quanto na dos demais países, não há unidade no tocante ao fundamento da obrigação de indenizar os danos causados pelo poder público, de sorte que essa obrigação ora se assenta numa das referidas teorias, ora noutra (Do Poder Judiciário, pp. 165 a 167). ‘Por seu turno, Duez, citado por Themístocles Brandão Cavalcanti, assim classifica os casos de culpa do serviço prestado pelo Estado: ‘a) pelo mau funcionamento; ‘b) pelo não funcionamento; ‘c) pelo funcionamento retardado. ‘... ‘A questão nodal, acerca do fato gerador dessa responsabilidade, consiste em estabelecer a relação de causalidade entre o agente – o órgão específico do poder público -, causador do dano, e a vítima ou lesado. ‘Ora, como categoria jurídica, a responsabilidade do Estado decorre da ação ou omissão do agente público, causador do dano, podendo esse agente estar vinculado a uma das diferentes esferas de atividade estatal, isto é, legislativa, executiva ou judiciária, assumindo características próprias, conforme a esfera de atuação do agente do poder público.

Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho, na obra “Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 2a ed., p. 166/167, assevera que:

Duas outras conclusões podem ser extraídas do texto constitucional em exame. O Estado só responde pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. A expressão grifada – seus agentes, nessa qualidade – está a evidenciar que o constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade, como já ficou assentado, não há como e nem por quê responsabilizá-lo (...)”.

(...)

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. (p. 162)

No caso dos autos, a Autora não logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que, de acordo com os documentos anexados aos autos, a área mencionada na inicial é de propriedade do Município de Cuiabá, de preservação permanente situada às margens do córrego do Barbado, sujeita a alagamento e desabamento quando ocorrem fortes chuvas.

Desse modo, não se trata de desapropriação, conforme jurisprudência, em que o Poder Público, mediante indenização justa, em razão de interesse público desapossa o proprietário.

No caso, o imóvel pertence ao Poder Público Municipal.

À luz desse contexto, sendo bem público, a ocupação pelo particular não configura posse, mesmo que por longo período, mas, sim, mera detenção, que não rende ensejo à indenização, caracterizando, apenas, ato de mera permissão e tolerância de forma que o Poder Público/Proprietário pode reaver dos detentores a qualquer tempo.

Nesse sentido é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADAHÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".
2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.
3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido. (STJ-4a T. – REsp 932971/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2011, DJe 26/05/2011). [Destaquei].

Assim, evidente o direito do Ente Público em obter a posse do bem postulado sem qualquer indenização.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal no Lei Federal no 6.766/79.

2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária.

3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória.

4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias, ante a não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009)

4. Sentença retificada. Recurso provido.

(N.U 0008885-63.2013.8.11.0002, no. 63007/2017, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/12/2019, publicado no DJE 22/1/2020). [Destaquei].

Com tais considerações, sendo o caso de mera detenção obsta qualquer possibilidade de pretensão indenizatória.

Ademais, é fato incontroverso que a área se encontra em zona de proteção permanente, afirmado pela própria apelante em sua exordial, tida por área de risco, o que motivou a retirada dos ocupantes para serem realocados mediante programas habitacionais, não havendo prova mínima a indicar que tenha havido desvio de finalidade, abuso de poder ou qualquer outra irregularidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por
GENESIA REGINA PROENÇA
, mantendo inalterada a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021